Tribunal: CARF
Processo: 13900.000619/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000619/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
ODETE CAETANO DE MATOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000619/2009-69
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000619/2009-69

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 18, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 8.315,26, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 19, foi
apurada infração de Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal no
valor de R$ 17.542,39, compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF de R$
526,27.
Apresentada a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi esta indeferida, fls.
68.
A Contribuinte tomou ciência do resultado da SRL em 19/11/2009, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fls. 69, apresentando impugnação a Lançamento em 18/12/2009.
Em sua impugnação alega que o valor impugnado refere-se a recebimento obtido na
Ação Judicial proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Solicitou relatório pormenorizado do crédito pago, mês a mês, por ano de competência
ao INSS, para perfilar nova declaração ou retificadora para apurar a existência ou não
de débito para com o Fisco, entretanto, sem resposta do Chefe do Posto, ficando
prejudicada sua defesa.
Ao procurar a Caixa Econômica Federal obteve a informação do comprovante de
rendimentos pagos no ano de 2005, fixando o valor levantado de R$ 17.542,39 e
imposto de renda retido na importância de R$ 526,27.
Todavia, o valor recebido era referente a benefício de pensão por morte, pago a menor
mensalmente pelo INSS nos últimos 05 anos, a contar da data da propositura da ação,
referindo-se ao período de 18.11.1998 a 18.11.2003 e a prestações subseqüentes até o
pagamento, devidamente corrigidas e mais juros de mora de 12% ao ano.
Portanto, o valor apurado foi a totalidade da diferença paga a menor de apenas R$
190,13, com correção e juros de mora.
Considerando a diferença mensal de R$ 190,13, a alíquota de enquadramento da tabela
de imposto de renda jamais chegaria a 27,50%, teto da tabela, como foi aplicado na
Notificação contestada.
Se acrescentasse a renda mensal de R$ 190,13 na renda total no ano calendário de 2005,
mesmo assim permaneceria na sua Declaração sem pagar imposto.
Ficou demonstrada a ilegalidade da Notificação de Lançamento.
Na época do fato gerador estava em vigor a tutela antecipada concedida na Ação Civil
Pública, processo 1999.61.00.003710-0, movida pelo Ministério Público Federal, em
trâmite na 19a. Vara Cível de São Paulo, que vedava qualquer desconto de Imposto de
Renda, em casos de benefícios e pensões pagos de forma acumulada e o próprio INSS a
partir de 14 de maio de 1999 não descontava mais o Imposto de Renda sobre atrasados.
Dessa forma, a informação da Caixa Econômica Federal está incorreta.
O órgão pagador não é a Caixa Econômica Federal e sim o INSS, que, por via indireta
está descumprindo uma ordem judicial, cuja operação é gravíssima e deve ser apurada
por aquele órgão e pelo Ministério Público Federal, cuja cópia e denúncia será
encaminhada juntamente com toda a documentação pertinente.
Cidadãos com a mesma capacidade econômica são tratados distintamente tão somente
porque uns receberam seus benefícios mês a mês e outros o perceberam com atraso, em
prestação única.
Está sendo penalizada triplamente, uma pela supressão mensal que teve em sua renda,
outra pela tributação sobre os valores recebidos de forma acumulada e por último com a
aplicação da alíquota mais alta do Imposto de Renda.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000619/2009-69

Ratificam as informações as provas juntadas aos autos, que seguem listadas na
impugnação.
Se indeferida a presente impugnação a autora procurará o Poder Judiciário, cujo
posicionamento é cristalino e unânime no sentido de que não pode ser aplicada a tabela
de imposto de renda de 27,50%, mas sim acrescida a renda mensal recebida pela
segurada, o que ocasionará condenação de honorários advocatícios e o cancelamento da
Notificação Fiscal guerreada.
Necessita de Prazo para providenciar a juntada do relatório pormenorizado do INSS,
para também, se for o caso, retificar as declarações antigas.
Pelo exposto, requer seja oficiado o INSS para fornecer através da AGU relatório
pormenorizado do crédito, mês a mês, objeto da Notificação de Lançamento, para que
se busque o valor real do débito, mas na sua impossibilidade requer o prazo de 60 dias
para que a impugnante providencie a juntada do relatório pormenorizado do INSS ou
adoção de outra medida judicial cabível e o refazimento das declarações, se for o caso.
Independente das medidas solicitadas, requer que o crédito tributário seja julgado
insubsistente e improcedente, com seu cancelamento.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de ação judicial sujeitam-se à tributação sob o regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000619/2009-69

O litígio recai sobre a Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal no valor de R$ 17.542,39.
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser calculado adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos para permitir aplicar as tabelas e alíquotas aos períodos
respectivos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 116
DF CARF MF
Original